Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Regime semiaberto.

1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Não provado que a apenada - em regime semiaberto - é indispensável ao cuidado da filha menor de idade ou que essa está em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.

3 - Agravo não provido.